Tribunal: TJSP
Processo: 0025824-98.2013.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE CARGA – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – SINISTRO – MERCADORIAS AVARIADAS – Prescrição – Inocorrência – Aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V do CC - Precedente desta C. Câmara – Comprovação do nexo de causalidade entre as avarias das mercadorias ocorridas durante o transporte aéreo nacional – Responsabilidade das

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL DE CARGA – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – SINISTRO – MERCADORIAS AVARIADAS – Prescrição – Inocorrência – Aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V do CC - Precedente desta C. Câmara – Comprovação do nexo de causalidade entre as avarias das mercadorias ocorridas durante o transporte aéreo nacional – Responsabilidade das transportadoras – Limitação dos danos ao Código Brasileiro de Aeronáutica incabível à hipótese de regresso decorrente de contrato de seguro em transporte aéreo de cargas entre companhia aérea e seguradora – Precedente – PROCEDÊNCIA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.